Tribunal: STF
Processo: HC 174420
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (ref. à Petição 18.721/2020): Trata-se de petição (eDOC 9) em que se postula a concessão de medidas cautelares diversas da prisão ante a situação de risco em que o paciente se encontraria no cárcere em razão da pandemia da Covid-19, até o julgamento final do agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à presente impetração.
    Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão agravada, tendo em vista que deveria ter sido fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena a ele imposta.
    Em 20.8.2019, neguei seguimento ao presente writ, ao ressaltar que a escolha do regime inicial mais gravoso não configuraria constrangimento ilegal, tendo em vista que fundamentada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do CP (eDOC 6).
    A defesa interpôs agravo regimental, ainda pendente de apreciação (eDOC 7).
    É o relatório. Decido.
    Sem razão a defesa.
    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e tampouco há comprovação de que foi submetida às instâncias ordinárias, de modo que seu conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. A esse respeito, confiram-se:
    “(…) 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 135.560-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “(…) II – A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (…) V – Habeas corpus denegado.” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “(…) 5. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    Logo, a análise do pedido em apreço mostrar-se-ia prematura e incompatível com as regras constitucionais definidoras das competências dos órgãos integrantes do Poder Judiciário.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. 
    Intimadas as partes, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente